Tribunal: TCU
Processo: 027.525/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 344/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 3944/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Leonardo Barroso Coutinho, ex-Prefeito do Município de Caxias/MA (gestão 2013-2016), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao Município no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2014, a qual foi julgada por meio do Acórdão 15127/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 87). Considerando que o Acórdão 15127/2021-TCU-Primeira Câmara , entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do Sr. Leonardo Barroso Coutinho, condenando-o ao pagamento de débito solidário e multa individual, sendo que tal deliberação foi mantida por meio do Acórdão 20/2022-TCU-Primeira Câmara , peça 113, e do Acórdão 11749/2023-TCU-Primeira Câmara , peça 153; Considerando que, na presente oportunidade, o Sr. Leonardo Barroso Coutinho (i) argui a ocorrência de nulidade referente à notificação do Acórdão 11749/2023-TCU-Primeira Câmara , e (ii) solicita parcelamento de dívida, decorrente do Acórdão 15127/2021-TCU-Primeira Câmara (peças 178 e 184); Considerando, quanto à arguição de nulidade da notificação de dívida do Acórdão 11749/2023-TCU-Primeira Câmara , a existência, nos autos (peças 29, 34 e 51), de Procurações conferindo poderes de representação ao Sr. James Lobo de Oliveira Lima; Considerando, também quanto à arguição de nulidade da notificação de dívida do Acórdão 11749/2023-TCU-Primeira Câmara , que a notificação foi realizada mediante Ofício 58930/2023-TCU/Seproc (peças 161 e 171), expedido em 27/11/2023 e cientificado em 15/2/2024, sendo que não constava dos autos a revogação da procuração outorgada ao Sr. James Lobo de Oliveira, a qual foi acostada aos autos em 7/3/2024 (peça 179); Considerando, quanto ao pedido de parcelamento, o disposto no art. 217, caput , in fine , do RI/TCU, que estabelece como condição da autorização do parcelamento a ausência de remessa do processo para cobrança judicial, sendo que no presente caso, diante do não recolhimento dos valores das dívidas, foram autuados, em relação ao Sr. Leonardo Barroso Coutinho, os processos de cobrança executiva TC Processo 007.007/2024-8 (débito solidário) e TC Processo 007.004/2024-9 (multa), encaminhados para execução judicial em 25/3/2024, ou seja, em momento anterior ao pedido de parcelamento formulado em 8/4/2024, à peça 184; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 189-190), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) indeferir o pedido de parcelamento de dívida, informando ao Sr. Leonardo Barroso Coutinho que, após o encaminhamento da cobrança executiva ao órgão executor, o Tribunal não mais interfere nas providências relacionadas ao recebimento dos valores relativos à condenação, bem como à eventual expedição de quitação ou baixa de registro no Cadin; b) indeferir o pedido de nulidade da notificação relativa ao Acórdão 11749/2023-TCU-Primeira Câmara , apresentado pelo Sr. Leonardo Barroso Coutinho, em razão de seu regular envio para o advogado devidamente constituído ao tempo da comunicação processual; c) informar ao Sr. Leonardo Barroso Coutinho que as dúvidas sobre o atual estágio da cobrança, bem como a negociação dos valores, poderão ser sanadas diretamente com os órgãos da Advocacia-Geral da União, o que pode ser feito por meio do "Balcão Virtual da AGU", disponível na página https://balcaovirtual-agu.powerappsportals.com/. 1. Processo TC- Processo 027.525/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.005/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.004/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.007/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Leonardo Barroso Coutinho (XXX.726.853-XX); Othon Luiz Machado Maranhão (XXX.687.103-XX); Pedro de Sousa Primo Neto (XXX.736.421-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caxias - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: James Lobo de Oliveira Lima (OAB-MA 6.679), representando Pedro de Sousa Primo Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.